Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712778-32.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DELUZ INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. DIFAL. ART. 155, § 2o, VII E VIII, CF. EC 87/2015. LEI DISTRITAL N. 1.254/96 E DECRETO DISTRITAL No 18.955/1997. BEM ADQUIRIDO POR CONSUMIDOR FINAL LOCALIZADO NO DISTRITO FEDERAL. POSTERIOR ENTREGUA A OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISPOSIÇÃO LEGISLATIVA EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. 1. O C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.287.019, que se deu sob a sistemática da repercussão geral e culminou com a consolidação do Tema 1.093, assentou a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. 2. No mesmo julgamento modulou-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio CONFAZ n. 93/2015. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022 (RE 1287019 ED-segundos, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021). 3. No caso concreto se trata de operação realizada em 23/11/2020, com empresa destinatária localizada no Distrito Federal, sendo, portanto, devida a cobrança do DIFAL à operação sob exame, restando a análise acerca da regularidade da transação realizada pelo Distrito Federal. 4. A teor do art. § 3o, da Lei n. 1.254/1996, incidente à espécie: “O imposto de que trata o caput é também integralmente devido ao Distrito Federal no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada”. 5. Logo, verifica-se que, no caso sob exame, o ICMS DIFAL é devido ao Distrito Federal, pois o bem fora adquirido por destinatário não contribuinte do imposto e com estabelecimento/domicílio no Distrito Federal, conforme indicado na nota fiscal da mercadoria, embora se tenha apontado o posterior envio das mercadorias a outra Unidade Federativa (Goiás), o que não modifica a relação jurídico-tributária, na melhor exegese do artigo 20, § 3o, da Lei n. 1.254/1996, bem assim do artigo 48, inciso II e § 5o do Decreto n. 18.955/1997. 6. Apelação não provida. Sentença mantida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 155, §2o, incisos VII, VIII, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, asseverando que apesar de o adquirente das mercadorias estar sediado no Distrito Federal, os produtos foram destinados e entregues no estado de Goiás, onde se realiza a obra descrita nos autos, conforme concluído pelo próprio acórdão. Afirma, assim, que o diferencial de alíquota do ICMS foi recolhido para o Estado de Goiás, nos exatos termos da Emenda Constitucional no 87/2015 e do Convênio de ICMS no 93/2015, nada sendo devido a esse título ao Distrito Federal, ora recorrido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 155, §2o, incisos VII, VIII, alíneas “a” e “b”, da CF. A recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, regularmente prequestionada e de natureza estritamente jurídico-constitucional. Assim, revela-se conveniente a submissão do recurso ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012